Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO DE IMAGEM PARA FINS COMERCIAIS. AUTORIZAÇÃO CONCEDIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O art. 20 do Código Civil veda a divulgação não autorizada de imagem de pessoa, voltada a fins comerciais. Além disso, a Súmula 403 do STJ dispõe que “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais”.

2. No caso, conquanto a autora afirme que autorizou o uso de sua imagem somente para homenagem do dia das mães em 2020, o termo de autorização de uso de imagem juntado pela ré demonstra que a parte concedeu ampla autorização da imagem para fins comerciais e econômicos, de forma gratuita e sem prazo estipulado.

3. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida e provida.